Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715203-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE RODRIGUES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente a se manifestar sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrido (ID n.o67749509), requerendo o que entender de direito. Não havendo anuência à proposta, retornem-se os autos para julgamento. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora